Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703395-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. L. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA DE MEDEIROS FONSECA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por N. L. F. D. S. em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação revisional de contrato n. 0749636-79.2024.8.07.0001, indeferiu a gratuidade da justiça requerida. O Agravante requereu a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. No mérito, pede a reforma da decisão Agravada para a conceder a ele a gratuidade da justiça requerida O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (ID 68434576). Contrarrazões (ID 69603782). É o relatório necessário. DECIDO Em consulta ao processo de referência, verifica-se que em 17/03/2025 foi proferida sentença extintiva julgando improcedentes os pedidos e, por conseguinte, resolvendo o mérito da demanda, nos termos dos arts. 487, I e 332, inc. II, ambos do CPC (ID 229275310 dos autos de origem). No presente caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de março de 2025 13:12:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador